Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703651-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HB ENGENHARIA LTDA. RECORRIDAS: TERRACAP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TERRACAP. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM SAMAMBAIA. ENERGIA ELÉTRICA. INFRAESTRUTURA BÁSICA CONSTATADA. LEI N. 6.766/1979. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se observada a cumulação de pedidos indenizatórios na petição inicial, os quais possuem conteúdo econômico definido, afigura-se escorreita a r. sentença, ao atribuir à causa o valor correspondente à soma dos mencionados pleitos, nos moldes do art. 292, incisos V e VI, do CPC. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada. 2. Não há falar em deficiência de fundamentação da sentença, se o órgão julgador, ao apreciar o pedido de suspensão da execução em razão do pedido de recuperação judicial da devedora principal, indica, de forma sucinta, os fundamentos do seu convencimento, observando, pois, o padrão de decisões exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar afastada. 3. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e Ceb Distribuição S.A., julgou improcedentes os pedidos de indenização, por danos materiais e morais, deduzidos na petição inicial, decorrentes de suposta ausência de fornecimento, pelas rés, de infraestrutura elétrica básica aos imóveis adquiridos pelas autoras. 4. Nos termos do art. 2o, da Lei n. 6.766/79, “o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes”. 5. O § 5o do aludido dispositivo legal esclarece que “A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”. 6. Anote-se que a infraestrutura elétrica a ser provida pelo loteador é aquela mínima necessária para a realização das obras, o que de fato se observa dos autos, sobretudo se constatada, por meio de prova fotográfica e imagens satelitárias, a existência de aparelhamento relativo à distribuição e fornecimento de energia elétrica ao imóvel. 7. No aspecto, deve ser destacado o conteúdo do ofício apresentado aos autos pelo Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no qual foi expressamente pontuado que “a responsabilidade pela obra de conexão à rede de distribuição existente e a instalação de transformadores e/ou montagem eletromecânica de Estações Transformadoras (ET) para atendimento a empreendimento de múltiplas unidades consumidoras ou a unidade consumidora do Grupo A não são de responsabilidade da Terracap”. 8. Por sua vez, sobre a responsabilidade da concessionária responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica, há que se ressaltar que, nos moldes do art. 48 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), “A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as exceções e condições específicas previstas nos arts. 48-A e 48-B para a regularização fundiária urbana de interesse social e para os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV”. 9. O § 7o do referido dispositivo regulamentar é claro ao assentar que “A responsabilidade pela infraestrutura para viabilizar o atendimento das solicitações de ligação de energia elétrica nas parcelas ainda não concluídas do empreendimento é do responsável pela implantação”. 10. A par de tal quadro, não há como imputar à CEB Distribuição S.A., tampouco à loteadora, Companhia Imobiliária de Brasília, ora apeladas, nos termos da aludida regulamentação, a responsabilidade pela implantação de infraestrutura elétrica específica para atendimento a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, a exemplo daquele levado a efeito pelas autoras, ora apelantes. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial. 11. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em pouco mais de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 2o, §5o, da Lei 6.766/2979 e 10, §2o, e 18, ambos do Decreto 28.864/2008, argumentando que a recorrida, ao reconhecer expressamente que a obra por ela realizada para instalação do transformador de 75 (setenta e cinco) KVA é obra de infraestrutura básica, deve responder pelos danos materiais decorrentes da morosidade na sua instalação. Em contrarrazões, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A pede que as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 29303362). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 2o, §5o, da Lei 6.766/2979, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 10, §2o, e 18, ambos do Decreto 28.864/2008, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo no que se refere ao apontado malferimento ao referido Decreto 28.864/2008. Isso porque, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025